Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DETERMINADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumpre ao Juízo a quo, fundamentado no poder geral de cautela, a análise acerca da suspensão dos atos executivos, podendo optar por aguardar o trânsito em julgado do acórdão antes de dar andamento aos atos expropriatórios, evitando-se a ocorrência de dano de difícil reparação à Executada.
2. Vislumbra-se a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso seja reformada a decisão que determinou a constituição da penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.